Tribunal: STF
Processo: ARE 696411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Parcelas decorrentes da condenação. Imposto de renda. Juros de mora. Justiça do Trabalho. Competência.



    1. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento dos tributos incidentes sobre as parcelas tributáveis decorrentes da condenação, o que inclui a definição das verbas que compõem a base de cálculo do imposto de renda.



    2. Agravo regimental não provido.